Tribunal: TCU
Processo: 033.058/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização hospitalar, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Paraíso Comércio e Serviços Eireli - EPP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Francisco de Assis Figueiredo; 9.2. com fundamento no art. 2o, inciso II e art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) de que é indevida a exigência de comprovação de prestação de serviços em estabelecimentos de saúde de alta complexidade como critério de qualificação técnico-operacional em contratações de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização hospitalar, pois fere o disposto no art. 3o, da Lei 8.666/1993; 9.3. dar ciência do teor do presente acórdão à Ebserh e aos demais interessados; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal.